Tribunal: TCU
Processo: 010.386/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6730/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.386/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Morelle Pereira Araújo (CPF XXX.869.784-XX); Antônio Alves Neto (CPF XXX.227.174-XX); Ivone Maria da Costa (CPF XXX.082.324-XX); João Victor Lopes Lima (CPF XXX.375.244-XX); Jonas da Silva Dias (CPF XXX.887.304-XX); José Henrique Júnior Nunes da Silva (CPF XXX.179.804-XX); José Jurandez Buriti de Melo Júnior (CPF XXX.889.824-XX); Larissa Guerra Oliveira (CPF XXX.110.584-XX); Matheus Ribeiro Jorge (CPF XXX.611.774-XX) e Tarlison Artur Leite Sampaio (CPF XXX.352.984-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.